Tribunal: TJSP
Processo: 2082833-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reparação de danos morais. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. Benefício destinados àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. Previsão constitucional acerca do tema. Necessidade de análise criteriosa para se evitar ônus aos cofres

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reparação de danos morais. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. Benefício destinados àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. Previsão constitucional acerca do tema. Necessidade de análise criteriosa para se evitar ônus aos cofres públicos.
HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA NO CASO CONCRETO. Decisão mantida.
Recurso desprovido, com recomendação.